Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição da República instituiu o concurso público como forma adequada de investidura em cargo ou emprego público, garantindo, desta forma, observância dos princípios administrativos da impessoalidade, isonomia e eficiência. Contudo, admitiu a possibilidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que dentro dos limites da lei.
2 - A mera aprovação em concurso de candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se for demonstrada preterição abusiva e arbitrária.
3 - O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Não sendo o caso, trata mera expectativa de direito
4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista.
5. Recurso conhecido e desprovido.